Tribunal: TJDFT
Processo: 0718376-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS E DIFAL-ICMS. BASE DE CÁLCULO. PIS E COFINS. INCLUSÃO. TEMA 69 REPERCUSSÃO GERAL-STF. MATÉRIA CONTROVERSA. LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Mandado de segurança. Liminar. Requisitos. Ausência. De acordo com o art. 7o, III, da Lei no12.016/2009, a concessão da liminar em mandado de segurança pressupõe a existência de fundamento relevante do direito vindicado e possibilidade de ineficácia da tutela jurisdicional pretendida em decorrência da prática do ato impugnado.
2 – ICMS e DIFAL-ICMS. Base de cálculo. PIS e COFINS. A tese fixada no Tema no 69 da Repercussão Geral do STF não tem aplicação automática à pretensão de exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS e do DIFAL-ICMS, tratando-se de tema controvertido. Liminar em mandado de segurança indeferida.
3 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(ap)